Tribunal: TJMT
Processo: 1040243-85.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040243-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 761.853.112-91 (RECORRENTE), DANIELLE CRISTINA SILVA - CPF: 019.382.561-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1040243-85.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrida(s):

Ana Cristina Carvalho de Oliveira Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO (AUTOATENDIMENTO MOBILE). VALOR DO EMPRÉSTIMO REVERTIDO NA COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA E TRANSFERIDO PARA UMA CONTA COM DESTINO NO EXTERIOR (CHILE). EVIDÊNCIAS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA CORRENTE DA CORRENTISTA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso,
em que pese à instituição financeira Recorrente alegar que os descontos realizados na conta corrente da correntista, referente à contratação de empréstimo (BB Crédito Salário), no valor de R$ 7.021,00, parcelado em 96 vezes de R$ 449,14, é devida, não restou comprovado que, de fato, tal contratação foi celebrada pela autora, pois, ao que consta foi realizada por meio de aplicativo – canal de autoatendimento mobile, e como tal operação foi questionada pela consumidora, cabia ao banco, que detém a tecnologia necessária, comprovar que o contrato foi celebrado pelo aplicativo mobile cadastrado pela autora, trazendo aos autos o endereço de “ip” da origem da transação, o relatório da operação, entre outros documentos que vinculassem a autora ao empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3. Cabe ainda acrescentar que há evidências da ocorrência de fraude na operação de crédito questionada nestes autos, pois, na mesma data do crédito do empréstimo na conta corrente da autora, o valor foi imediatamente utilizado para a compra de moeda estrangeira, ou seja, foi realizada uma transação de câmbio, e tal importância transferida para uma conta internacional – em Santiago/Chile, cujo favorecido foi “Beralva Karina Lopez Arellano”, conforme abaixo se vê:

4. É certo que, em se tratando de movimentação atípica, o sistema antifraude do banco é acionado. Assim, se a operação ora questionada aparentemente é atípica, por estar fora dos padrões de movimentação da correntista, cabia à instituição financeira ter adotado as medidas necessárias para evitar a fraude perpetrada por terceiro.

5. A instituição financeira que realiza descontos na conta corrente da autora, referente a empréstimo não contratado por esta, cujo problema não é solucionado pela via administrativa, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Tenho que a Reclamada deixou de colacionar a relação dos aplicativos e canais de acesso autorizados à época, ônus que lhe competia, tendo em vista que a Autora confirma que apenas utilizava o celular do esposo para transações (id. 53489384, 1ª parte, 10 min) e os processos administrativos abertos. Além disso, a transferência para o exterior é complexa e deriva de maior conhecimento de utilização do aplicativo e das regras bancárias. Acresça-se que a Reclamada bloqueou a conta da Autora por suspeita de fraude, ou seja, se as transações foram feitas do dispositivo móbile da Autora (afirmado na defesa e confirmado no depoimento da preposta), após a aposição de ao menos 02 (duas) senhas diferentes e ao menos 03 (três) para a conclusão das transações, não teria razão alguma para a ocorrência do bloqueio posterior às transações. Noutro norte, após o referido bloqueio a Autora se dirigiu a um estabelecimento bancário e percebeu a ocorrência da fraude tendo alertado administrativamente a Reclamada.
Não obstante, é crível que nenhum sistema é a prova de fraude, sendo que tecnologicamente comparado, o sistema bancário é um dos mais seguros e completos do mundo, o que leva a crer que a não apresentação do relatório dos aplicativos autorizados, endereço de ip da origem da transação, relatórios gerenciais de utilização da conta, entre outros fatores de segurança existentes, que facilmente desincumbiriam a Reclamada da conduta delitiva, não foi apresentada propositadamente. De outro turno, as movimentações incomuns de valores elevados em curto tempo deveria ter impedido a conclusão das transações ou, após sua ocorrência, sido desonerada a autora via protocolo antifraude.
Tanto que após a movimentação bancária temerária ocorreu o bloqueio da conta e dos acessos. Entendo, que a movimentação atípica para a conta em questão, com empréstimo denominado “BB Crédito Salário” de R$ 7.219,00 (sete mil duzentos e dezenove reais) com transferência IMEDIATA a uma conta no exterior,
deveria
ter sido evitada pelo banco ou estornada em virtude de seu dever de cuidado (...)
Nos autos, restou incontroverso que houve o pagamento de 07 (sete) prestações de R$ 449,14 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), id. 46253084 - Pág. 13. Assim, verifica-se que foi cobrado ao total o valor de R$ 3.143,98 (três mil cento e quarenta e três reais e noventa e oito centavos). Portanto, a requerida deve restituir ao requerente o montante de R$ 6.287,96 (seis mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), correspondente ao dobro das cobranças indevidas que a requerida efetuou
, com atualização monetária e acréscimo de juros, pois tal entendimento está em concordância com o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso, visto que, não havendo provas da adesão aos serviços indevidamente cobrados, os valores indevidamente pagos devem ser restituídos em dobro”.

7. A consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Como restou incontroverso que houve o desconto de 07 parcelas do empréstimo não contratado, no valor de R$ 449,14 cada, a autora faz jus à restituição da importância de R$ 3.143,98, que em dobro alcança a quantia de R$ 6.287,96.

8.

Se o valor fixado na sentença a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
confirmar a liminar de id. 41405954;
b)
decretar a nulidade contratual, determinando que a requerida promova o cancelamento integral e definitivo do contrato discutido nos autos;
c)
por via de consequência, declarar a inexistência de eventuais débitos e inexigibilidade dos valores existentes em nome da reclamante em relação ao objeto da lide;
d)
determinar que a requerida restitua ao requerente R$ 6.287,96 (seis mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), correspondente ao dobro dos valores cobrados indevidamente via desconto em folha, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação
;
e
e)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021